Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714338-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILVANES CLAIRE DE OLIVEIRA DOS REIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (REsp 1.801.615/SP – Tema 1.033), o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031